Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-82.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001575-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RONEY BARBOSA DE AMORIM E SILVA - CPF: 003.315.811-83 (APELADO), SAULO FERRAZ PEREIRA - CPF: 712.687.111-28 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), RONEY BARBOSA DE AMORIM E SILVA - CPF: 003.315.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 061.671.021-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Envolvimento de adolescente. Condenação criminal. Irresignação defensiva. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Requisitos não preenchidos. Inaplicabilidade. Maus antecedentes. Detração penal. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Pena superior a 4 anos. Circunstância judicial negativada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias-multa.

2. A defesa requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente,
(ii)
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006;
(iii)
a detração penal; e
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº

11.343/2006; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da detração penal em sede recursal; e (iv) avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77g
.

5.
A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelante, a apreensão da droga e as diligências realizadas em sua residência
.

6.
Os depoimentos dos agentes públicos são corroborados pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu transportar a droga a pedido do adolescente Cleison, bem como pelas declarações do próprio adolescente, que confirmou ter deixado o entorpecente com o réu para entrega a terceiros
.

7.
A retratação judicial do apelante, negando a prática delitiva, mostra-se isolada e contrária ao conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal, especialmente quando não apresenta elementos que desqualifiquem a credibilidade dos relatos policiais
.

8.
O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não preenche cumulativamente os requisitos legais, notadamente por possuir maus antecedentes, em razão de condenação por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado posterior aos fatos, mas referente a delito praticado anteriormente
.

9.
A detração penal, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, alínea
"c"
, da Lei nº 7.210/1984. Ademais, a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes já impede, por si só, a fixação de regime prisional mais brando
.

10.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, tanto pelo
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos), quanto pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), não atendendo aos requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

11. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são idôneos para embasar o decreto condenatório
. 2. A existência de maus antecedentes obsta o reconhecimento da minorante prevista no do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3.
A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. 4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a condenação for superior a 4 anos e houver circunstância judicial desfavorável
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3º e 44, incisos I e III; CPP, arts. 156 e 387, § 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, inciso III, alínea
“c”;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0000965-70.2015.8.11.0098, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de julho 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000338-12.2023.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 15 de agosto de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000961-97.2020.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de junho de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0005378-66.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de julho de 2025; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais, nº 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Saulo Ferraz Pereira contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001575-82.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 580 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente,
(ii)
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006;
(iii)
a detração penal; e
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 289495979).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 289495984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 297706860), sintetizando a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Pretendida a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Existência de maus antecedentes. Pretendida a realização da detração penal. Impossibilidade. Desconto do período de prisão cautelar que, na hipótese, não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, em razão da existência de circunstância judicial negativa. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Improcedência. Quantum de pena acima de 04 (quatro) anos. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Depreende-se da denúncia que o apelante Saulo Ferraz Pereira, juntamente com Roney Barbosa de Amorim e Silva, no dia 11 de janeiro de 2021, às 20h25min, na Rua Vereador Luís Marinho, Bairro Novo Paraíso II, nesta urbe, transportavam e tinham em depósito 5 porções de maconha, com massa total de 429,77g, destinadas à mercancia ilícita.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“[...] Na referida data, policiais militares receberam a informação de que no Bairro Novo Paraíso II dois indivíduos, utilizando uma motocicleta vermelha, estavam realizando o tráfico via delivery, e que, ainda, forneciam drogas para um menor vender. Já no local, após patrulhamento, visualizaram os dois denunciados deslocando-se ao encontro do menor Cleison para entregar entorpecentes. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizada 01 (uma) porção de maconha com Saulo.

Questionados pelos militares, Saulo afirmou que em sua casa haviam mais entorpecentes. Em continuidade à diligência, na Rua Luiz Marinho, apreenderam no interior da casa de Saulo, em cima da mesa do quarto, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Após, deslocaram-se até a residência do menor Cleison, indicada por Saulo, onde foram localizadas no chão, ao lado do muro, 03 (três) porções de maconha e a importância de R$ 34,00.

Durante interrogatório o denunciado Saulo negou o tráfico e explicou que um rapaz, de alcunha Cleison, vulgo “negão”, pediu para ele levar a droga até o Ginásio do Verdinho. Acrescentou que encontrou Roney e pediu uma carona, porém ele não sabia da existência da droga.

À sua vez, o denunciado Roney negou o tráfico e afirmou que era motorista de aplicativo, motivo pelo qual deu uma carona para Saulo até o Verdinho. Relatou que não sabia da existência da droga e que a motocicleta era da sua esposa.

À sua vez, o adolescente Cleison de Jesus dos Santos, negou que vendia droga para os denunciados. Explicou que pediu uma carona para Roney e estava na casa do Saulo aguardando. Acrescentou que entregaria 400g de maconha para um rapaz que havia encomendado. Relatou que Roney não sabia da existência da droga. Por fim, disse que a droga encontrada em sua residência era para a revenda.

Em continuidade às diligências, foram realizadas novas investigações para averiguar o envolvimento do denunciado Roney com o tráfico, porém foi informado que ele não residia mais no local e que era usuário de drogas.

Conforme a folha de antecedentes, o denunciado Roney responde a uma ação penal por ameaça (processo nº 1049-06.2019.811.0042), e o denunciado Saulo responde a uma ação penal por roubo majorado (processo nº 002439-74.2020.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas e periciadas, constam da Portaria SVS/MS 344/1998. Exitem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram apreendidos sob a posse dos denunciados e em depósito na residência do denunciado Saulo.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, aliados à quantidade das porções, bem como a localização de objeto comumente utilizado para preparar os ilícitos e a denúncia prévia” (Id. 289495393).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, para absolver Roney Barbosa de Amorim e Silva e condenar o apelante Saulo Ferraz Pereira pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 289495960).

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa pleiteia
(i)
a absolvição do apelante Saulo, sob o argumento de insuficiência do conjunto probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 316.3.2021.608 (Id. 289495355 – pág. 2), pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.9453 (Id. 289495355 – páginas 6/9), pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 316.3.2021.608 (Id. 289495355 – pág. 15) e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2021.72332-01 (Id. 289495355 – páginas 17/20), que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77 g.

Esses elementos, em consonância com a narrativa constante da denúncia, comprovam de forma inequívoca a materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Quanto à
autoria

delitiva
, embora a defesa sustente que não há provas suficientes para vincular o apelante à prática do tráfico de drogas, verifica-se, após uma análise acurada do conjunto probatório, que tal versão se mostra isolada, contraditória e em dissonância com os elementos coligidos na
persecutio criminis
.

Consta do Boletim de Ocorrência nº 2021.9453 que a Equipe de Cavalaria recebeu informações da Agência Local de Inteligência do RPMON sobre a atuação de três indivíduos no bairro Jardim Novo Paraíso II, nesta Capital, sendo dois deles em uma motocicleta vermelha e um adolescente que auxiliava na venda das drogas.

Durante o patrulhamento, a guarnição visualizou Roney e Saulo na motocicleta da marca Honda, modelo Fan 160, de cor vermelha, ocasião em que realizaram a abordagem. Com Saulo, foi encontrada uma porção de maconha, além de ele próprio indicar a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Na sequência, a entrada do imóvel foi franqueada pelo próprio apelante, oportunidade em que os policiais localizaram outra porção de droga e uma balança de precisão.

Posteriormente, na residência do adolescente Cleison, igualmente franqueada a entrada por seu genitor, foram apreendidas outras três porções de maconha (Id. 289495355 – páginas 6/9).

Na
fase inquisitorial
, os policiais militares
Moisés Santos Conceição e Allan Christyan de Souza Neves confirmaram integralmente a narrativa constante do Boletim de Ocorrência e prestaram declarações idênticas.

Assim, para melhor elucidação, transcrevo apenas as partes essenciais do depoimento do subtenente Moisés Santos Conceição à autoridade policial, por refletir fielmente o conteúdo do outro relato:

“QUE esta de serviço nesta data compondo a equipe de cavalaria; Que durante o serviço tiveram a informação que no Bairro Novo Paraíso II havia três indivíduos traficando droga; Que a informação era que dois deles estavam em uma motocicleta vermelha; Que foi dada as características deles; Que a informação foi dada pelo soldado Aguiar e Carvalho; Que a informação era que os dois indivíduos davam droga para um menor vender; Que foram para o local informado; Que após algum tempo de patrulhamento visualizaram dois elementos em uma moto vermelha, os quais a características batia com a informação; Que decidiram realizar abordagem neles; Que durante a revista pessoal o depoente localizou um pedaço grande de maconha com o carona, ora identificado como Saulo; Que ele disse que era para uso pessoal; [...]; Que o conduzido Saulo decidiu colaborar e disse que havia mais droga em sua casa; Que foram até a casa que fica no mesmo bairro, Rua Luiz Marinho; Que na casa não havia ninguém; Que em cima da mesa do quarto de Saulo tinha mais droga e junto uma balança de precisão; Que foi indagado a Saulo sobre quem seria o menor que estava entregando droga pra eles, segundo a informação; Que ele decidiu colaborar e apontou o local em que o menor Greison morava; Que Saulo levou os policiais até a casa do menor, a qual fica ali próximo, mas não lembra a rua; Que ao chegarem lá falaram com o pai dele e informaram a situação; Que o pai de Greison o chamou e ele foi entrevistado sobre o fato de estar entregando droga para os dois suspeitos, Saulo e Roney; Que durante entrevista o policial Luan achou três porções de maconha e R$ 34,00 (trinta e quatro reais) no chão ao lado do muro, próximo ao portão; Que Greison assumiu ser o dono da droga e disse ter fugido momentos antes pulando o muro da casa de Saulo, isso ao ver os policiais chegando; Que a informação que teve é que o conduzido Roney utiliza a moto que estavam para fazer entrega de droga na modalidade Delivey [...]”
(Id. 289495355 – páginas 10/13).

Em
juízo
, os agentes de segurança mantiveram a versão apresentada na Delegacia de Polícia, confirmando integralmente a narrativa constante do Boletim de Ocorrência.

Ambos os policiais militares reafirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a dinâmica da abordagem, a apreensão da droga com o apelante e a posterior localização de mais entorpecentes em sua residência e na casa do adolescente Cleison.

Transcrevo trechos do depoimento de Moisés Santos Conceição, prestado perante a
autoridade judicial
e registrado na sentença:

“
Juiz
: Como é que foi pra chegar até esses dois rapazes, primeiro?

Moisés
: Nós já tínhamos informação da Inteligência da Cavalaria, que na região ali do Novo Paraíso tinha três pessoas, tava fazendo tráfico de drogas utilizando uma motocicleta, aí nós pela região conseguimos abordar essa motocicleta, onde tinha duas pessoas na moto, onde foi abordado e foi localizado meia porção de substância análoga a maconha e na casa do, aí o rapaz, eu me lembro muito bem, ele tava fazendo o uso de tornozeleira, mas tava desligada, e na casa dele foi localizada uma balança e alguma porção, uma porção, não me recordo e aí na casa do menor, lá no portão, foi localizado algumas porções.

Juiz
: Na abordagem, tinha dois na motocicleta, é isso?

Moisés
: Sim senhor.

Juiz
: Eles estavam andando de moto?

Moisés
: Sim, eles estavam próximos, eles estavam pegando movimento (...).

Juiz
: E aí como que aconteceu, aí vocês fizeram a abordagem, fizeram a revista nos dois sentados na moto ou fora da moto já?

Moisés
: Mandei descer, agora não me recordo, eu sei que no garupa eu encontrei, não lembro se foi numa sacola ou na mão dele, não me recordo, sei que no garupa que tava com a droga.

Juiz
: E essa balança encontrada foi na casa desse do garupa também, que estava com a droga?

Moisés
: É, foi na casa que tava próximo lá, do maior, uma balança de precisão, uma balança e droga (...).

Juiz
: E esse adolescente estava próximo deles na hora da abordagem?

Moisés
: (...) eu me recordo bem que nós estávamos em três na viatura, como nós sabíamos da denúncia, que era três que tava levando droga pro menor, aí nós fomos na casa do menor, que era próximo (...).

[...]

Ministério Público
: Ele afirmou que tinha mais entorpecente na casa dele?

Moisés
: Sim, sim, mas entramos na casa e não achou, achou uma balança e algumas, não me recordo a quantidade que tinha, era pouca.

Ministério Público
: A quantidade maior estava com ele?

Moisés
: É, na moto”
(Id.

289495960).

Do mesmo modo, trechos do depoimento do agente militar Allan Christyan de Souza Neves, extraídos da sentença:

“
Juiz
: O senhor se recorda dessa abordagem, Allan?

Allan
: Sim senhor (...) já tinha o serviço de Inteligência do nosso batalhão referente ao tráfico, chegou denúncia pra gente lá no nosso Batalhão que tava tendo comercialização de droga nessa rua citada aí, na onde era o endereço dele, diante disso a gente, nas proximidades ali conseguiu lograr êxito em localizar essa moto com a mesma característica, a gente não conhecia ele, mas já sabia da moto que ele tava entregando esse entorpecente.

Juiz
: Mas a abordagem, os dois estavam na moto?

Allan
: Tava os dois na moto.

[...]

Juiz
: E aí como é que foi, Allan, vocês mandaram parar? Como é que foi a abordagem?

Allan
: Deu voz de parada (...) foi feita a abordagem, aí na abordagem foi localizado com ele o entorpecente, aí a gente fez técnica de entrevista, aí ele falou que realmente ia entregar essa droga, né, porque eles estavam vendendo por ‘whatsapp’, sei lá, ‘delivery’ (...) aí a gente, de posse das informações, ele falou que teria mais droga ainda.

Juiz
: Vocês foram até a casa dele?

Allan
: Foi até a casa, ele indicou a casa dele pra nós.

[...]

Juiz:
E foi encontrado mais entorpecente na casa?

Allan
: Foi encontrado mais entorpecente, balança de precisão.

Juiz
: E esse menor, onde que entra nessa história, o menor Cleison?

Allan
: Tava junto com ele, [...], a gente foi em diligência, aí foi encontrada, a casa desse menor era próximo da dele, na mesma rua.

[...]

Juiz
: E foi encontrado droga na casa desse menor?

Allan
: Não, na casa dele não, o pai dele tava lá inclusive, foi encontrado droga e dinheiro com ele, dinheiro tava com ele e droga no trilho do portão dele lá.

[...]

Ministério Público:
O senhor se lembra se algum deles admitiu que estaria fazendo entrega lá de entorpecente?

Allan
: O primeiro, sem ser o menor.

Ministério Público
: O primeiro que foi abordado na moto?

Allan
: Na moto, isso, foi lá que foi encontrado a balança de precisão”
(Id.

289495960).

Por sua vez, o adolescente Cleison de Jesus dos Santos declarou, ainda na
fase policial,
que

uma terceira pessoa não identificada havia encomendado 400g de maconha, a ser entregue no Ginásio Verdinho, sendo o entorpecente transportado pelo apelante. Vejamos:

“QUE não vende droga para Saulo e Roney; Que estava em casa e recebeu a encomenda de 400 gramas de maconha; Que ligou para o Roney, pedindo uma carona até o ginásio verdinho e disse que estava na casa do Saulo esperando; Que iria entregar 400 gramas de maconha para um homem que havia encomendado; Que não falou para o Roney que a carona era para entregar droga; Que foi para a casa do Saulo e levou a droga; Que antes de Roney chegar, decidiu ir até sua casa e quando voltou, Saulo tinha ido levar a droga; Que havia comentado com Saulo, para quem seria entregue a droga; Que quando os policiais militares chegaram a casa de Saulo, o declarante já havia saído; Que nem sabia que eles tinham sido presos e foi para a sua casa; Que quando os policiais militares chegaram, o próprio declarante apontou o local em que estava as três porções de maconha no terreno ao lado; Que a droga era para vender, mas que ainda não tinha comprador; Que não conhece Roney direito, mas tinha o telefone dele e decidiu pedir uma carona”
(Id. 289495370).

Do mesmo modo, Roney Barbosa de Amorim e Silva, que atuava como motorista de aplicativo, interrogado tanto na
Delegacia de Polícia
(Id. 289495355 – páginas 32/33) quanto em
juízo
(transcrição na sentença de Id.

289495960), declarou que o apelante havia solicitado uma corrida até as proximidades do Ginásio Verdinho.

Relatou que, ao chegarem ao local, o apelante Saulo desceu da motocicleta, conversou rapidamente com um indivíduo em um veículo - não conseguindo ouvir o teor do diálogo, por estarem distantes - e, em seguida, retornou à garupa, ocasião em que ambos seguiram para a residência do acusado.

Ressaltou que, nas imediações do imóvel, foram abordados por policiais militares, vindo a saber, apenas então, que se tratava de transporte de drogas.

Por seu turno, o apelante Saulo Ferraz Pereira, em seu interrogatório na
fase policial
,
confessou o transporte de entorpecente
a pedido do adolescente Cleison. Vejamos:

“[...] QUE o gordão (Cleison) pediu para o interrogando leva a droga até o ginásio do verdinho; Que no local iria fazer uma ligação para identificar o recebedor da droga; [...] Que iria ganhar R$ 100,00 para fazer esse corre; [...] Que pegou a droga na casa do gordão (Cleison); Que o gordão entregou a droga para o interrogando e pediu para o mesmo leva-la; [...]”
(Id. 289495355 – páginas 25/26).

Em
juízo
, conforme oitiva transcrita na sentença (Id. 289495960), o réu modificou sua versão, negando a prática do tráfico de drogas, alegando que se encontrava em sua residência, na companhia de Roney e do adolescente Cleison, quando os policiais militares teriam ingressado sem autorização.

Sustentou, ainda, ter sido pressionado a assumir a propriedade do entorpecente, negando a confissão prestada na fase inquisitorial.

Diante dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, constata-se ser seguro afirmar a autoria do apelante no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Isso porque as declarações dos policiais militares Moisés Santos Conceição e Allan Christyan de Souza Neves, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, mostraram-se coerentes e convergentes, descrevendo em detalhes a informação repassada pela Agência Local de Inteligência do RPMON, a abordagem dos suspeitos, a apreensão da droga e demais objetos, bem como as diligências realizadas nas residências de Saulo e do adolescente Cleison de Jesus dos Santos.

Ademais, as declarações dos agentes públicos encontram respaldo na narrativa do próprio adolescente Cleison, que, embora ouvido apenas na Delegacia de Polícia, confirmou pontos relevantes sobre a dinâmica dos fatos, apontando o réu como responsável pelo transporte do entorpecente que deveria ser entregue no Ginásio Verdinho, o que evidencia o dolo na prática do tráfico, afastando qualquer alegação de desconhecimento da natureza ilícita do entorpecente.

Na mesma linha, Roney Barbosa de Amorim e Silva, que atuava como motorista de aplicativo, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou que foi contratado pelo apelante para levá-lo até o referido local, onde Saulo desceu da motocicleta e conversou com um indivíduo em um veículo.

Assim, diante
da consistência dos relatos policiais e da sua harmonia com os demais elementos probatórios, reputo serem idôneas tais declarações para embasar a condenação do apelante,
consoante o
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Ademais, não se pode olvidar que o próprio Saulo, em seu interrogatório perante a autoridade policial, admitiu que transportava a droga apreendida, bem como a existência de outras porções em sua residência, além de uma balança de precisão e, embora tenha modificado sua versão em juízo, negando a prática do crime de tráfico de drogas e alegando que se encontrava apenas em companhia de Roney e Cleison quando os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização, tal afirmação não encontra qualquer respaldo probatório.

Os agentes de segurança responsáveis pela prisão afirmaram, em juízo, não possuir qualquer desavença pessoal com o acusado, não havendo motivo para incriminá-lo injustamente.

Além disso, não se mostra plausível a tese de que os policiais teriam “plantado” entorpecentes e balança de precisão no interior da residência do réu, uma vez que a apreensão foi formalmente documentada e acompanhada por laudo pericial.

Ressalta-se, ainda, que a defesa não apresentou nenhuma prova apta a corroborar a versão trazida em juízo, descumprindo o ônus previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, uma vez que Cleison admitiu ter envolvido o apelante no transporte do entorpecente, e Roney, na condição de motorista de aplicativo, confirmou que foi contratado para conduzi-lo até o ponto da entrega, reforçando a convergência do conjunto probatório.

Do mesmo modo, constato que não há, nos autos, qualquer elemento que desqualifique a credibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos, os quais se apresentaram coerentes, lógicos e alinhados às provas produzidas durante a instrução processual, reforçando a autoria do delito de tráfico de drogas imputado a Saulo Ferraz Pereira.

Outrossim, os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante e em sua residência, condutas que, por si sós, amoldam-se ao núcleo típico do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o qual contempla múltiplas formas de prática do delito de tráfico de drogas, além da comercialização, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Em reforço, destaco precedente desta Corte, de minha relatoria, no qual, em situação semelhante à dos autos, reconheceu-se a caracterização do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“6. A autoria está demostrada por meio dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis, ouvidos em ambas as fases processuais, os quais denotam o envolvimento direto do apelante na prática criminosa, apoiados nas demais provas documentais. Logo, os testemunhos dos agentes são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

7. Considerando a dinâmica dos fatos que culminaram na apreensão da droga e a conduta do apelante em guardar a substância, tem-se caracterizado o crime de tráfico, pois, para sua configuração, basta a prática de qualquer das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal” (TJMT, Apelação Criminal nº 0000965-70.2015.8.11.0098, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho 2025).

Por conseguinte, diante da robustez do conjunto probatório, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas declarações dos demais envolvidos no fato narrado na denúncia, inexiste dúvida razoável que beneficie o réu e, consequentemente, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, estando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, reputo idôneos os elementos coligidos na
persecutio criminis
para sustentar a condenação de Saulo Ferraz Pereira, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Superada a tese absolutória, passo ao exame do pedido subsidiário de
(ii)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando a defesa que o apelante é primário e possui bons antecedentes.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, requisitos de observância cumulativa.

No caso, verifico que o apelante, em 15 de janeiro de 2020, praticou o crime de roubo majorado, dando origem à Ação Penal nº 0002439-74.2020.8.11.0042, cuja condenação transitou em julgado em 28 de julho de 2021.

Embora o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em momento posterior aos fatos narrados na denúncia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que condenações definitivas por crimes anteriores, ainda que com trânsito superveniente, configuram maus antecedentes, e não reincidência, vejamos:

“Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado” (TJMT, Apelação Criminal nº 0005378-66.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de julho de 2025).

Nesse contexto, constata-se que o apelante não preenche os requisitos do
artigo 33, § 4º, da Lei n
º
11.343/2006, uma vez que ostenta
maus antecedentes
, o que evidência, ademais, envolvimento habitual com a prática criminosa. Tal entendimento é reiterado por esta
Corte:

“7. O réu não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de maus antecedentes e elementos que indicam sua dedicação à atividade criminosa” (TJMT, Apelação Criminal nº 1000338-12.2023.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de agosto de 2025).

Dessarte, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, notadamente em razão dos
maus antecedentes
, revela-se inviável a concessão da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ultrapassado o tema anterior, passo ao exame do pedido de
(iii)
detração penal.

A defesa requer que seja considerado o período em que o apelante permaneceu preso cautelarmente para fins de abatimento da pena imposta.

Todavia, tal pretensão não pode ser reconhecida nesta instância, porquanto a análise do tempo de prisão provisória para fins de detração é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei n° 7.210/1984, sendo, nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte (TJMT, Apelação Criminal nº 1000961-97.2020.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de junho de 2025).

Ademais, ainda que fosse possível a realização da detração penal por esta via processual, o reconhecimento de maus antecedentes já impede, por si só, a fixação de regime prisional mais brando, consoante dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Portanto, o pedido deve ser rejeitado.

Por fim, em relação ao pleito de
(iv)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não merece guarida.

Em primeiro lugar, a pena definitiva aplicada ao réu foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, ultrapassando o limite máximo de 4 anos previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, o que, por si só, torna inviável a medida.

Em segundo lugar, o reconhecimento dos maus antecedentes, já valorada na primeira fase da dosimetria, evidencia que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Dessa forma, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por todo o exposto, reconhecida a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, bem como a improcedência das teses defensivas, mantenho a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025